Tribunal: TJBA
Processo: 0117564-36.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0117564-36.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEMETRIO JOSE LOPES DE FIGUEIREDO e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO DIGNA DO ADVOGADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito em ação ordinária movida por servidores públicos militares, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual foi atribuído em R$ 100,00 (cem reais). O Recorrente pleiteia a reforma da decisão para que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, em patamar condigno com a atividade exercida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na definição da metodologia de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o valor da causa for muito baixo, discutindo-se a aplicabilidade da regra geral de percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC) ou a regra subsidiária da apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), a fim de evitar aviltamento da remuneração do causídico.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 85, § 8º, que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

4. No caso concreto, a aplicação literal do percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 100,00) resultaria na quantia de R$ 10,00 (dez reais), montante que se revela manifestamente irrisório e incapaz de remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelos Procuradores do Estado, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Impõe-se, portanto, a fixação dos honorários por equidade, sopesando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido, justificando-se o arbitramento no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: "1. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, vedada a fixação em valor irrisório que avilte o exercício da advocacia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº
0117564-36.2010.8.05.0001
) interposto por
ESTADO DA BAHIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
8
ª
Vara d
a Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
,
nos autos da
a
ção
contra
ele ajuizada
por

DEMETRIO JOSE LOPES DE FIGUEIREDO e outros (2)
, ora Apelad
os
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA